Tribunal: TJSP
Processo: 1001646-45.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. ADMISSIBILIDADE. CASO EM QUE COMPROVADA A POSSIBILIDADE ECONÔMICA DOS RÉUS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA QUE DEVE SER RESERVADA ÀQUELES CASOS EM QUE A IMPOSSIBILIDADE SE REVELE, NÃO SENDO ESTA A HIPÓTESE DOS AUTOS. BENESSE AFASTADA. RECURSO PROVIDO NO PONTO, COM OBSERVAÇÃO.

ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DO BEM POR UM

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. ADMISSIBILIDADE. CASO EM QUE COMPROVADA A POSSIBILIDADE ECONÔMICA DOS RÉUS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA QUE DEVE SER RESERVADA ÀQUELES CASOS EM QUE A IMPOSSIBILIDADE SE REVELE, NÃO SENDO ESTA A HIPÓTESE DOS AUTOS. BENESSE AFASTADA. RECURSO PROVIDO NO PONTO, COM OBSERVAÇÃO.

ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DO BEM POR UM DOS HERDEIROS. INVENTÁRIO. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PARTILHA DOS BENS DEIXADOS PELO "DE CUJUS". HERANÇA QUE, ATÉ A PARTILHA, É UNIVERSALIDADE INDIVISÍVEL, NÃO HAVENDO SE COGITAR DO PAGAMENTO DE ALUGUERES CORRESPONDENTES ÀS PARTES IDEAIS DOS DEMAIS HERDEIROS. POSSUIDOR, ADEMAIS, QUE RESPONDE PELAS DESPESAS ORDINÁRIAS INCIDENTES SOBRE O BEM. HIPÓTESE, TODAVIA, DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, IV DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001646-45.2019.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante ELENICE
FERAZO, são apelados GISLAINE FERAZO BRAZ (JUSTIÇA GRATUITA) e
MARCOS DE MORAES BRAZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E MARCUS VINICIUS
RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001646-45.2019.8.26.0266 -Voto no 49.223
2
VOTO No 49.223
APELAÇÃO CÍVEL No 1001646-45.2019.8.26.0266
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: ELENICE FEZARO
APELADOS
: GISLAINE FEZARO BRAZ E OUTRO
COMARCA
: ITANHAÉM 3a VARA
JUSTIÇA
GRATUITA.
IMPUGNAÇÃO.
AFASTAMENTO
DO
BENEFÍCIO
CONCEDIDO.
ADMISSIBILIDADE. CASO EM QUE COMPROVADA A
POSSIBILIDADE
ECONÔMICA
DOS
RÉUS.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
QUE
DEVE
SER
RESERVADA
ÀQUELES
CASOS
EM
QUE
A
IMPOSSIBILIDADE SE REVELE, NÃO SENDO ESTA A
HIPÓTESE
DOS
AUTOS.
BENESSE
AFASTADA.
RECURSO
PROVIDO
NO
PONTO,
COM
OBSERVAÇÃO.
ARBITRAMENTO
DE
ALUGUEL.
OCUPAÇÃO
EXCLUSIVA DO BEM POR UM DOS HERDEIROS.
INVENTÁRIO. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA
DE PARTILHA DOS BENS DEIXADOS PELO “DE
CUJUS”. HERANÇA QUE, ATÉ A PARTILHA, É
UNIVERSALIDADE INDIVISÍVEL, NÃO HAVENDO SE
COGITAR
DO
PAGAMENTO
DE
ALUGUERES
CORRESPONDENTES
ÀS
PARTES
IDEAIS
DOS
DEMAIS HERDEIROS. POSSUIDOR, ADEMAIS, QUE
RESPONDE
PELAS
DESPESAS
ORDINÁRIAS
INCIDENTES SOBRE O BEM. HIPÓTESE, TODAVIA,
DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM
FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, IV DO CPC.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001646-45.2019.8.26.0266 -Voto no 49.223
3
1.
Trata-se de apelo, tempestivo e bem processado,
interposto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de
arbitramento de aluguel proposta por Elenice Fezaro contra Gislaine Ferazo Braz e
Marcos de Morais Braz.
Narra a demandante que o bem imóvel situado na Rua
Padre Afonso Maria Ratisbone no 4.674 Itanhaém/SP é de propriedade comum
com os réus, por força da herança deixada por Augusto Ferrazzo. Diz que bem é
ocupado em exclusividade pelos demandados, que ao imóvel dão uso comercial.
Advoga que compete aos requeridos o pagamento de aluguel aos demais
herdeiros, na proporção de cada cota-parte.
A tutela de urgência foi indeferida (fl. 40).
Em sentença, o magistrado entendeu que não restou
demonstrado o uso exclusivo do imóvel pelos réus ou a impossibilidade de uso pela
parte autora. Consignou que, até que haja a partilha do bem, não é possível o
arbitramento de alugueres. Assim, julgou improcedente a ação (fls. 190/194).
Inconformada,
recorre
a
autora
(fls.
196/206).
Preliminarmente, pugna pelo afastamento do benefício de gratuidade de justiça
deferido aos réus. Afirmam que a corré é servidora pública municipal e a
remuneração que recebe equivale a R$ 5.365,00. Além disso, o corréu é
assalariado e aufere rendimentos com a atividade empresarial que explora no
imóvel em disputa. No mérito, argumenta que os requeridos ocupam e utilizam o
bem há muitos anos, sem prestar qualquer conta à autora. Sustenta que o uso
exclusivo do bem pelos réus interfere no direito de propriedade da requerente.
Advoga que as testemunhas ouvidas em juízo possuem vínculo íntimo com os
apelados. Salienta que recentemente passou a utilizar pequena parcela do imóvel
comercial. Menciona jurisprudência a seu favor. Conclui pela reforma.
Processado o recurso (fl. 216), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 219/227).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001646-45.2019.8.26.0266 -Voto no 49.223
4
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação de arbitramento de aluguel julgada improcedentes pelo
juízo originário. Sobreveio, então, o recurso de apelação ora em apreço o qual
merece parcial acolhimento.
De pronto, é o caso de provimento do apelo interposto
pela demandante, no sentido de se acolher a impugnação à justiça gratuita deferida
à parte ré.
Já com o advento da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de
1950, normas foram estabelecidas para a concessão de assistência judiciária aos
necessitados, dispondo o artigo 4.o desse diploma, que: “A parte gozará dos
benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição
inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”.
O tema, hoje, vem tratado pelo Código de Processo
Civil de 2015 que, semelhantemente, dispõe que “A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei” (artigo 98).
A necessidade, mediante a declaração, como se sabe,
em princípio, se presume. Ocorre que tal presunção é meramente relativa e,
havendo dúvida, pode o juiz ou exigir prova complementar ou mesmo afastar o
benefício.
No caso em apreço, deferido o benefício em primeiro
grau, competia à recorrente demonstrar que os réus não fazem jus à benesse
legal.
A propósito do ônus probatório do impugnante,
lecionam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“Revogação do benefício. Necessidade de prova
para afastar a afirmação contida no CPC 99. Como
existe presunção juris tantum da necessidade,
com a simples alegação de pobreza feita pelo
interessado, cabe à parte contrária o ônus de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001646-45.2019.8.26.0266 -Voto no 49.223
5
provar que o beneficiário não mais ostenta a
qualidade de necessitado, requerendo a revogação
do benefício” (“Comentários ao Código de Processo
Civil: Novo CPC
Lei 13.105/2015”. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2015. p. 479)
Nesse sentido, a autora demonstrou que a corré é
titular de cargo público (assessora de orientação educacional
fls. 207),
percebendo remuneração total de R$ 5.365,00, montante que ultrapassa, e muito,
o parâmetro de três salários mínimos usualmente adotado pela jurisprudência para
deferimento da gratuidade de justiça.
Demais disso, os réus exploram atividade empresária
no imóvel em disputa.
Via de consequência, é o caso de afastamento do
deferimento da benesse legal.
À parte ré competirá o recolhimento, em cinco dias a
partir do trânsito em julgado da decisão que revogou a gratuidade, de todas as
despesas de cujo adiantamento por ventura tenha sido dispensada (art. 102, do
Código de Processo Civil).
Passa-se à análise de mérito.
Observa-se que se trata de pedido formulado em
relação a bem imóvel integrante de monte hereditário, cuja partilha sequer foi
levada a cabo; de sorte que, nessas circunstâncias, não individualizados os
quinhões, revelava-se mesmo impossível a cobrança de alugueres pelo uso do
bem.
Recobre-se, assim, que a herança não partilhada,
transmitida pelo droit de saisine, é verdadeira universalidade de direito, sem
determinação clara das parcelas dos sucessores. E, nesse sentido, sendo
impossível determinar-se inclusive a parte-ideal do imóvel que corresponderia ao
herdeiro, porquanto pendente a partilha, de rigor se mostrava a improcedência da
ação.
Como
explica
GISELDA
MARIA
FERNANDES
NOVAES HIRONAKA (in ANTONIO JUNQUEIRA DE AZEVEDO (coord.),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001646-45.2019.8.26.0266 -Voto no 49.223
6
Comentários ao Código Civil, v. 20, 2a Ed., São Paulo, Saraiva, 2007, p. 74), a
respeito da indivisibilidade, “a herança é, assim como todo patrimônio, uma
universalidade que, nessa condição, sempre que pertencer a mais de uma
pessoa, 'não é suscetível de divisão em partes materiais enquanto
permanecer como tal'”.
Entendimento esse, aliás, adotado por este e.
Tribunal:
“IMÓVEL COMUM
Ação de arbitramento de
aluguel pleiteada por Espólio contra herdeira

Inadmissibilidade Partilha ainda não efetivada
Ausência dos requisitos para a interposição da
ação

Patrimônio
indivisível

Sentença
reformada Recurso provido.” (TJSP Apelação n.
0006053-25.2009.8.26.0020
Rel. Des. Percival
Nogueira 6a Câmara de Direito Privado São Paulo
j. em 18.04.2017).
Daí que, porquanto não operada a partilha dos bens, à
míngua de condomínio entre as partes, a pretensão de arbitramento de aluguéis,
prevista nos artigos 730 e 879 CPC, deve ser apreciada e resolvida à luz do
inventário.
Demais disso, imperioso consignar que se o bem
estava em sua posse, recai sobre o ocupante a obrigação de arcar com as
despesas ordinárias relativas ao imóvel, dentre as quais se incluem aquelas de
natureza tributária (como IPTU, taxa de lixo, dentre outros) e privada (como tarifa
de energia elétrica).
Como se tem decidido:
“Ação de extinção de condomínio
Princípio da
saisine (CC 1.784) que deve ser observado

Autores, coproprietários, que possuem interesse
na alienação judicial do bem
Benfeitorias que
não comportam ressarcimento, pois realizadas
sem consentimento dos autores, ocupando os
réus
os
bens
por
longo
período
sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001646-45.2019.8.26.0266 -Voto no 49.223
7
contraprestação
Cabia aos réus, possuidores
diretos, suportar as dívidas de IPTU do período de
ocupação exclusiva, como qualquer comodatário
ou
locatário.
Recurso
improvido.”
(TJSP

Apelação n. 1002909-91.2014.8.26.0071 Rel. Des.
Luis Mario Galbetti 7a Câmara de Direito Privado j.
em 11.09.2017);
“APELAÇÃO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS
Condomínio réu
que utilizou imóvel do autor sem autorização por
mais de dois anos Ocupação indevida DANOS
MATERIAIS
Indenização pelo uso precário da
sala comercial
Cabimento, de modo a evitar
enriquecimento indevido do réu
Indenização
consubstanciada nos aluguéis relativos ao período
em que o requerido utilizou o imóvel como
depósito de materiais
Valor do aluguel não
impugnado Menor valor de referência da locação
mensal que deve ser adotado como parâmetro
para a indenização
IPTU E CONDOMÍNIO

Pagamento devido pelo réu, já que possuidor
direto do imóvel
Na relação entre autor e
requerido o responsável pelo pagamento do IPTU
e das prestações condominiais é aquele que
ocupou o bem
DESPESAS HAVIDAS COM
CHAVEIRO E LIMPEZA DA SALA
Demonstradas
Ressarcimento devido Atualização desde cada
desembolso
SERVIÇO COM "MOTOBOY"

Comprovação da vinculação do serviço à limpeza
realizada Recibo que evidencia que o serviço se
referia à entrega do pagamento ao zelador que
realizou a limpeza da unidade
TROCA DO
CARPETE
E
REALIZAÇAO
DE
PINTURA

Realização do serviço que não restou comprovada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001646-45.2019.8.26.0266 -Voto no 49.223
8
Não cabimento da indenização pleiteada a esse
título
DANO MORAL
Não configuração

Situação
que
não
ultrapassa
o
mero
aborrecimento Ofensa a direito da personalidade
não comprovado
Apelo parcialmente provido e
negado provimento ao adesivo do réu.” (TJSP

Apelação n. 1015040-40.2015.8.26.0564 Rel. Des.
Hugo Crepaldi 25a Câmara de Direito Privado São
Bernardo do Campo j. em 08.06.2017);
“Apelação Cível. Condomínio. Arbitramento de
aluguel. Separação do outrora casal. Apelante que
usufrui isoladamente do bem. Condenação de
pagar aluguel que só poderia incidir a partir da
constituição em mora, ou seja, da citação do
condômino. Impossibilidade de ser fixada indenização relacionada a período anterior.
Precedente. Obrigação de arcar com débitos de
IPTU e demais despesas decorrentes do uso do
bem que é de responsabilidade do possuidor
direto. Sentença parcialmente reformada. Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP
Apelação n.
0173539-18.2011.8.26.0100 Rel. Des. José Joaquim
dos Santos
2a Câmara de Direito Privado
São
Paulo j. em 01.12.2015).
Anote-se, apenas para que não passe ao largo, que
conquanto tenha o juízo originário consignado a improcedência da pretensão inicial
e do pedido reconvencional, “resolvendo o mérito com fundamento no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil” (fl. 387); trata-se, evidentemente, de extinção
sem resolução de mérito, em virtude da ausência de pressuposto de constituição e
de desenvolvimento válido e regular do processo qual seja a não consecução da
partilha.
Patente o erro material passível de ser corrigido de
ofício, julga-se desprovido o recurso, fazendo consignar a extinção do processo,
sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001646-45.2019.8.26.0266 -Voto no 49.223
9
Nada mais é preciso dizer.
Mantida a sucumbência tal como estabelecida, deixa-
se de proceder à majoração, considerando o resultado do reclamo.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso, com
observação.
Vito Guglielmi
Relator